Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715210-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONNIE BERNARDES DA FONSECA AGRAVADO: DESCONHECIDOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONNIE BERNARDES DA FONSECA contra provimento judicial proferido pelo Juízo Plantonista do Primeiro Grau que, nos autos da ação de interdito proibitório de no 0706874-30.2020.8.07.0020, nada proveu quanto ao pedido de tutela de urgência formulado, determinando a remessa dos autos ao juízo natural da causa, diante da ausência de urgência necessária para análise da medida fora do expediente forense. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que a decisão agravada merece reforma, para que seja deferido o pedido liminar formulado, com a consequente expedição de mandado de interdito proibitório em desfavor dos requeridos. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Requer, assim, a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, com a expedição de mandado liminar de interdito proibitório. Os autos foram encaminhados ao plantão judicial de segundo grau, tendo a eminente Desembargador Sandra de Santis nada provido em caráter de urgência, diante da ausência de demonstração de possível perecimento de direito (ID 16624505). É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Em verdade, a manifestação judicial tem a natureza de mero despacho, sem conteúdo decisório, do qual, a teor do art. 1.001 do CPC, não cabe qualquer recurso. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações do agravante, uma vez que postergou sua análise para o juízo natural da causa diante da ausência de urgência necessária à análise da matéria em sede de plantão judicial. Dessa forma, ainda não foram apreciadas as questões apresentadas em sede recursal pelo agravante, tratando-se de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório. Dessa forma, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pelo agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator